Tribunal: STJ
Processo: 1104731-84.2024.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2241201 - SP (2025/0416577-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
RECORRIDO
: VERA LUCIA BONAZZA PARISI DE CARVALHO
RECORRIDO
: VERA LUCIA BONAZZA PARISI DE CARVALHO
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados pelo
recorrente impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas
282 e 356 do STF.
2. A falta de indicação precisa e objetiva dos dispositivos legais violados, bem
como a ausência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados, atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
3. O STJ consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso
especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas,
portarias, circulares, regulamentos ou regimentos internos dos tribunais, por não
estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "Lei Federal",
constante da alínea "a" do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53233771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:55:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 3e4ba5ef-34f6-462e-a70e-09564c2eb97f

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:55:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 3e4ba5ef-34f6-462e-a70e-09564c2eb97f

RECURSO ESPECIAL No 2241201 - SP (2025/0416577-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
RECORRIDO
: VERA LUCIA BONAZZA PARISI DE CARVALHO
RECORRIDO
: VERA LUCIA BONAZZA PARISI DE CARVALHO
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados pelo
recorrente impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas
282 e 356 do STF.
2. A falta de indicação precisa e objetiva dos dispositivos legais violados, bem
como a ausência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados, atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
3. O STJ consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso
especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas,
portarias, circulares, regulamentos ou regimentos internos dos tribunais, por não
estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "Lei Federal",
constante da alínea "a" do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE
S.A, fundamentado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
art. 105,
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
RESCISÃO CONTRATUAL. AVISO PRÉVIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER. I. CASO EM
EXAME
Documento eletrônico VDA52838772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 16:49:01
Código de Controle do Documento: 0bab328d-f69b-4016-a5bc-532191e79d98

1. Apelação interposta pela parte autora contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate quanto à ilegalidade da
cobrança de aviso prévio de 60 dias em virtude de cancelamento de contrato
coletivo empresarial por parte da empresa contratante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nulidade da Cláusula Contratual que estabelece a necessidade de notificação
prévia com antecedência mínima de sessenta dias para Rescisão Unilateral do
Contrato.
4. Parágrafo único do
da RN 195 da ANS que foi anulado pela Ação
Art. 17
Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.5101 (com eficácia “erga omnes”) movida
pelo PROCON/RJ em face da ANS em virtude de sua evidente violação aos
Direitos Consumeristas.
5. RN no 455/2020 da ANS que posteriormente suprimiu a existência do
parágrafo controverso. 6. Inexigibilidade dos Valores relativos ao período em
que supostamente necessário o Aviso Prévio.
7. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Tese de Julgamento: “Nos termos da Jurisprudência desta Corte, bem como da
Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, são inexigíveis as cobranças
relativas ao período posterior ao pedido de cancelamento do plano de saúde
coletivo empresarial sob a justificativa de validade do aviso prévio previsto em
contrato”.” (e-STJ, fl. 1594)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 421 e 422 do Código Civil, pois teria havido violação à liberdade contratual e à força
obrigatória do contrato, bem como aos deveres de probidade e boa-fé, ao se declarar abusiva a
cláusula de aviso prévio de 60 dias e a multa correlata em planos coletivos empresariais, que,
segundo a recorrente, seriam válidas e eficazes;
(ii) arts. 139, IV, 485, IV, 80, III, e 81, § 3o, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria
deixado de aplicar mecanismos de combate à advocacia predatória e de sanção processual,
inclusive a extinção sem resolução do mérito por falta de interesse de agir e a condenação por má-
fé, diante de alegada atuação abusiva dos patronos da parte adversa.
Não foram ofertadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
No que tange à alegada violação dos arts. 421 e 422 do Código Civil e arts. 139, IV,
485, IV, 80, III, e 81, § 3o, do Código de Processo Civil, verifica-se que seu conteúdo normativo
não foi apreciado pelo Tribunal
, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar
a quo
eventual omissão. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o
óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA52838772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 16:49:01
Código de Controle do Documento: 0bab328d-f69b-4016-a5bc-532191e79d98

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022
DO CPC/15. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL
POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA NA CONCEPÇÃO DO PROJETO DA OBRA. CAUSALIDADE
ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS.
ARTIGO 884 DO
SÚMULA N. 7/STJ.
CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF.
DO CPC/15
ART. 1.026
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA. NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em
que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
AREsp n. 2.506.495/MG,
Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
GALLOTTI
23/6/2025,
26/6/2025,

Ademais, o dissenso pretoriano pressupõe a existência de similitude fático-jurídica
entre os arestos em comparação, exigindo-se que as razões do apelo nobre apresentem argumentos
hábeis a mostrar que o v. acórdão recorrido interpretou algum dispositivo de lei federal de forma
diversa da exegese realizada por outro Tribunal de Segunda Instância, sob substrato fático
semelhante.
Assim, ainda que o apelo nobre seja interposto pela mencionada alínea , o recorrente
c
deve indicar qual dispositivo de lei federal foi, no seu entender, indevidamente interpretado e, para
tanto, deve fazer o cotejo analítico, mostrando a similitude fática dos acórdãos em comparação e
demonstrando que o mesmo dispositivo de lei federal foi interpretado de forma antagônica.
No caso, a ausência de indicação de dispositivo legal objeto do dissenso pretoriano
enseja o reconhecimento, nessa parte, de deficiência na fundamentação no recurso especial,
atraindo a incidência, por analogia, da
que assim dispõe:
Súmula 284/STF,
"É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
."
compreensão da controvérsia
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I.
Caso em exame
Documento eletrônico VDA52838772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 16:49:01
Código de Controle do Documento: 0bab328d-f69b-4016-a5bc-532191e79d98

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial com fundamento na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal,
devido à falta de indicação clara e individualizada dos dispositivos legais
supostamente violados pelo acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa
e objetiva dos dispositivos legais violados impede o conhecimento do recurso
especial.
III. Razões de decidir
3. A falta de individualização dos dispositivos legais supostamente violados
impede o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência da
Súmula 284/STF.
4. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do
permissivo constitucional, pois o recorrente deixou de indicar os dispositivos
legais que teriam sido interpretados de forma divergente pelos acórdãos
confrontados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal a
atrair a orientação contida na Súmula n. 284/STF.
5. Nas hipóteses em que as partes estipulam que o dever de pagar honorários
contratuais ao advogado de uma das contraentes será repassado à outra,
entende-se que esse tipo de convenção materializa uma espécie de cláusula
penal, na medida em que transfere à parte inadimplente um dos custos de levar
a questão ao Judiciário. Desse modo, a realocação dos custos de honorários
contratuais é produto de lícita liberalidade contratual. Nesses casos, salvo as
exceções prescritas em lei, deve prevalecer a autonomia da vontade e o
princípio pacta sunt servanda.
6. Encontrando-se o acórdão de origem em sintonia à jurisprudência
consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento
do recurso especial, tanto pela alínea "a" como pela alínea "c", a qual
viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.
(
relatora
, Terceira
AREsp n. 2.773.538/AM,
Ministra DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
25/9/2025.

Ademais, é inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções,
instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas, por não
estarem inseridas no conceito de lei federal, previsto no
II, "a", da Constituição Federal. A
art. 105,
propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.
1. Não cabe, em recurso especial, o exame de suposta ofensa a normas
infralegais, como resoluções, portarias e circulares.
2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução
da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
aresto recorrido, inexiste ofensa aos
e 1.022 do CPC/15.
art. 489
3. O acolhimento da pretensão recursal exigiria derruir a convicção formada
nas instâncias ordinárias de que a doença de que padece a parte não se
enquadra na cobertura securitária contratada. Incidência das Súmulas 5 e 7
/STJ.
4. Conforme recentes julgamentos proferidos por ambas as Turmas de Direito
Privado deste STJ, nos casos de seguro de vida em grupo, o dever de prestar
informações ao segurado, na fase de execução do contrato, é da estipulante. 5.
Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52838772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 16:49:01
Código de Controle do Documento: 0bab328d-f69b-4016-a5bc-532191e79d98

(AgInt no
Rel. Ministro
, QUARTA
AREsp 1719532/SC,
MARCO BUZZI
TURMA, julgado em
DJe
04/10/2021,
08/10/2021)

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52838772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 16:49:01
Código de Controle do Documento: 0bab328d-f69b-4016-a5bc-532191e79d98

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.241.201 / SP
Número Registro: 2025/0416577-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11047318420248260100
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
RECORRIDO
: VERA LUCIA BONAZZA PARISI DE CARVALHO
RECORRIDO
: VERA LUCIA BONAZZA PARISI DE CARVALHO
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Documento eletrônico VDA53203825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:51:51
Código de Controle do Documento: 120d1d0e-06fd-43b5-ba9a-7bf77db0f2be

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:51:51
Código de Controle do Documento: 120d1d0e-06fd-43b5-ba9a-7bf77db0f2be